Tribunal: TJBA
Processo: 8019967-50.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8019967-50.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: INGRID DIAS KEYSSELT Advogado(s): ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. CONCURSO PÚBLICO PARA DELEGADO, ESCRIVÃO E INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL SAEB/01/2018. REAVALIAÇÃO DA PONTUAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CARACTERIZADO. PARECER MINISTERIAL NO MESMO SENTIDO. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8019967-50.2018.8.05.0000, impetrante INGRID DIAS KEYSSELT e impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares e no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto desta Relatora.